Tribunal: TJES
Processo: 5003549-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003549-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEIA MARIA TIMOTEO LIAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003549-86.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SIDNEIA MARIA TIMOTEO

RECORRIDA: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por SIDNEIA MARIA TIMOTEO em face do SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência durante um extenso lapso temporal (15 dias), lhe causando tal situação constrangimentos diversos. Requer, em razão disso, a condenação do requerido por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que não houve falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a interrupção de fornecimento de água foi decorrente de fato imprevisível e inevitável (caso fortuito). Assim, julgou improcedentes o pedido.

A recorrente Sidneia Maria
requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando, para tanto, que a falta de água foi decorrente de ruptura de uma válvula, o que indica falta de manutenção adequada.

Analisando detidamente o caso dos autos entendo que a sentença deve ser reformada. Explico.

A prestação de serviços de fornecimento de água configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 3º da Lei nº 8.078/90). O serviço público essencial deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, conforme estabelece o art. 22 do CDC, impondo ao prestador a responsabilidade de zelar pela qualidade e regularidade do serviço.

A responsabilidade do prestador admite excludentes, como o caso fortuito e a força maior. No entanto, para a configuração de tais excludentes, é necessário que o evento seja inevitável e alheio ao controle do prestador, além de que medidas razoáveis sejam adotadas para mitigar seus efeitos.

No caso dos autos, apesar de alegar caso fortuito em razão de falha na válvula da rede, o SANEAR não apresentou elementos suficientes para justificar a ausência de pronta resolução do problema, especialmente considerando que o equipamento em questão é de uso comum e deveria estar disponível em estoque. A inércia do recorrido viola os deveres de eficiência e continuidade que regem a prestação do serviço público, especialmente quando se trata do serviço de fornecimento de água, que é um serviço essencial.

Assim, entendo que a interrupção não decorreu de um evento absolutamente imprevisível e inevitável, mas sim de falha na prestação do serviço, configurando um descumprimento das obrigações impostas ao recorrido.

A privação do fornecimento de água por período prolongado ultrapassa os meros dissabores, restando configurado o direito da recorrente à reparação pelos danos morais sofridos.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto,
verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida a fim de condenar o
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL a pagar a recorrente indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários,
tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)